Tribunal: TJES
Processo: 5000019-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON FERREIRA NOVAES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000019-79.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S/A e MOTOROLLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

EMBARGADO: NILTON FERREIRA NOVAES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL IDENTIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S/A e MOTOROLLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,
em face do Acórdão (ID. 8171307), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ora embargado.

Em suas razões (ID. 8141463 e 8156460), ambos os Embargantes
LOJAS SIPOLATTI e MOTOROLLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não esclareceu sobre quem deve recair a condenação imposta com o provimento do recurso e que não foi apreciado o pedido relativo à devolução do produto viciado pela parte autora.

Por sua vez, a embargante
ASSURANT SEGURADORA S/A aduz existência de erro material e omissão no Acórdão, pois o relatório do mesmo não condiz com as alegações realizadas em sede de contestação e foi também omisso quanto à análise de sua preliminar de ilegitimidade passiva.

O requerido não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme disposto em ID. 8448599.

É o relatório. Passo a decidir.

Tendo em vista que os embargos de declaração interpostos pelos embargantes LOJAS SIPOLATTI e MOTOROLLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA tratam sobre o mesmo objeto, passo à análise de ambos de maneira conjunta.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Assiste razão aos embargantes, isto porque, há omissão presente no Acórdão ora embargado quanto ao direcionamento da condenação e quanto ao pedido de devolução do produto defeituoso, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora, os quais devem ser sanados.

Pois bem.

In casu,
verifico que resta configurada a responsabilidade solidária dos embargantes pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

A despeito da alegação de omissão do embargante relativa à

devolução do produto viciado
, esta merece prosperar, considerando que o pleito apresentado pelo Embargante em sede de recurso não foi amplamente enfrentado, de forma coerente e fundamentada.

Portanto, onde se lê:

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença ora guerreada para
CONDENAR
a ora recorrida a indenizar o autor em R$ 1.238,01 (mil duzentos e trinta e oito reais e um centavo) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como para condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Leia-se:

“Quanto ao pleito de devolução do aparelho telefônico, cediço que, via de regra, o consumidor deve proceder com a restituição do produto ao fornecedor
nos casos em que houve condenação de restituição do valor pago pelo produto, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. Portanto, há obrigação da parte Autora no tocante à devolução do bem.

DISPOSITIVO

“Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença ora guerreada para
CONDENAR

as partes recorridas,
de forma solidária,

a indenizar o autor em R$ 1.238,01 (mil duzentos e trinta e oito reais e um centavo) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como para condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Por fim, a autora deve propiciar à requerida Apple a coleta do aparelho defeituoso objeto da presente ação no prazo de 10 (dez) dias da intimação.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.”

Quanto aos embargos opostos por

ASSURANT SEGURADORA S/A
:

Como mencionado, os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme art. 1.022 do CPC

Pois bem, entendo que assiste razão à embargante, no que concerne à discrepância entre o que consta no relatório do voto, acerca da contestação, e o que foi, de fato, mencionado na referida peça. Por tal motivo, em se tratando de erro material, este merece ser retificado.

Portanto, onde se lê:

“Também em defesa (ID. 5497114), a requerida
ASSURANT SEGURADORA S.A.
alegou, em sede de preliminar, a incompetência deste Juízo, ante alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destaca que sempre atendeu aos chamados da autora, a qual, por diversas vezes, se recusou a autorizar o reparo do produto, exigindo a sua substituição. Além disso, impugna os danos apontados nas peças de vestuário, haja vista que tais objetos possuem instrução de fábrica para não serem lavados em máquina de lavar, tampouco poderiam ser secados a alta temperatura, como se vislumbra in casu.”

Leia-se:

“Também em defesa (ID. 5497114), a requerida
ASSURANT SEGURADORA S.A.
alegou, em sede de preliminar, a incompetência deste Juízo, ante alegada necessidade de produção de prova pericial e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, aduz ausência de responsabilidade quanto ao defeito do produto e inexistência de danos morais a serem indenizados.”

Por fim, verifico que não há que se falar em omissão quanto à alegação de que é ilegítimo para figurar no polo passivo. Isto porque, foi devidamente mencionado no acórdão que todas as requeridas integram a cadeia de consumo no caso em tela e, por conseguinte, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor,
conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, merece parcial provimento ao recurso interposto, apenas para retificar o erro material citado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
DOU PROVIMENTO
aos opostos por LOJAS SIPOLATTI e MOTOROLLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos opostos ASSURANT SEGURADORA S/A, para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, as correções acima descritas.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)